Tribunal: STF
Processo: ARE 1351643
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DO ADIANTAMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS À FAZENDA PÚBLICA, MESMO SOB O CPC/2015. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em Ação Civil Pública, aplicando-se, por analogia a Súmula 232/STJ, de modo que cabe à Fazenda Pública à qual o Parquet está vinculado arcar com tal despesa. 



    2. A Primeira e a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que o art. 18 da Lei 7.347/1985 prepondera sobre o disposto no art. 91 do CPC/2015, por ser norma especial. 



    3. Agravo Interno não provido.” 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 93, inciso IX, e 97 da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 10.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, pelo “desprovimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação restou assim ementada:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DO ADIANTAMENTO DE HONORÁRIO PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, não procede a irresignação quanto à alegada violação da cláusula de reserva de plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade, sequer por via transversa, do artigo 91, § 1º, do Código de Processo Civil, limitando-se a aferir a inaplicabilidade da referida norma ao caso dos autos, tendo em vista a especialidade da Lei nº 7.347/85 quanto à ação civil pública. Neste ponto, colhe-se o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O Superior Tribunal de Justiça entende inexigível do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em Ação Civil Pública, aplicando-se, por analogia a Súmula 232/STJ, de modo que cabe à Fazenda Pública à qual o Parquet está vinculado arcar com tal despesa. 



    Além disso, como ressaltado na decisão agravada, tanto a Primeira quanto a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que o art. 18 da Lei 7.347/1985 prepondera sobre o disposto no art. 91 do CPC/2015, por ser norma especial. 



    Cumpre ressaltar que não foi declarada a inconstitucionalidade do art. 91 do CPC/2015, razão pela qual inaplicável o art. 97 da Constituição Federal ao caso concreto. Como ressaltado pelo agravo na impungação, ‘não viola a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10/STF, a decisão do órgão fracionário do Tribunal que deixa de aplicar a norma infraconstitucional por entender não haver subsunção aos fatos’.” 



    Nesse contexto, não há falar em violação do artigo 97 da Constituição Federal, tampouco da Súmula Vinculante nº 10. Sobre o tema, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Menor sob guarda judicial. Condição de dependente, para fins previdenciários. Discussão. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 804.313/PI-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/3/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 2. Não há ofensa ao art. 97 da Constituição Federal em caso em que a instância judicante de origem não afastou a aplicação da norma ao caso concreto, por suposto vício de inconstitucionalidade, apenas entendeu que os dispositivos legais apontados não se aplicam à matéria em exame. 3. De mais a mais, ao analisar o RE 611.505, da minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos. 4. Agravo regimental desprovido” (RE nº 612.800/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 6/12/11). 



    Ademais, ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia discutida nos presentes autos está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional (Lei nº 7.347/1985 e Código de Processo Civil de 2015). Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DO ADIANTAMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS À FAZENDA PÚBLICA, MESMO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.292.288/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 04/02/2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, LIV, 127, 150, IV, 165, 167, II, E 168 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.312.658/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/06/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.431/SP-AgR, Sergunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/09/2020).



    Acompanhando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que também tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.351.637/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/11/2021; ARE nº, 1.278.673/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/09/2020; ARE nº 1.284.384/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 17/09/2020; ARE nº 1.178.480/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/03/2019.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente